Tribunal: TJES
Processo: 0004633-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004633-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NASSON DO ESPIRITO SANTO LEAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004633-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NASSON DO ESPIRITO SANTO LEAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
,
com pedido expresso de liminar,
impetrado
pelo advogado
Fabricio Jose
d
e Souza Meireles

em benefício de
NASSON DO ESPIRITO SANTO LEAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES.

Informa que no dia 28 de novembro de 2022 o paciente teve contra si decretadas medidas protetivas de urgência por ter, em tese, praticado a contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira no ambiente doméstico.

Enumera as restrições impostas, sendo elas:
“
i)
suspensão da posse de arma;
ii)
afastamento do lar onde residia o casal;
iii)
proibição de aproximar da ofendida em 200 (duzentos) metros;
iv)
proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio”
.

Sustenta desproporcionalidade na determinação de afastamento do lar, vez que
“no mesmo espaço que habita e lhe foi determinado seu afastamento, funciona sua empresa de construção civil, a TESTU CONSTRUÇÕES EIRELI”
, fato que
“traz consequências mais nefastas ao Paciente do que aquelas comuns a quem se vê obrigado a deixar o local de moradia habitual, pois estaria impedindo-o de manter sua profissão e de dar continuidade à empresa que lhe garante seu sustento, num recinto destinado muito mais ao trabalho do que à moradia”.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse

revogada a
referida
MPU
. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Emerge dos autos que as medidas protetivas em discussão foram decretadas por força da decisão constante no
I
d
n° 4071080,
oportunidade na qual se
entendeu pela sua necessidade frente aos fatos
narrados
pela suposta vítima, havendo plausibilidade entre as alegações e a urgência do pedido formulado. Complementou
relatando suposta
violência praticada contra a integridade física da vítima.

No ponto, relembro que as medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei n° 11.340/06, constituem importante instrumento para coibir a violência no âmbito das relações familiares, e devem ser
aplicadas
segundo o previsto no artigo 282 do Código de Processo de Penal, o qual leciona:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em tela,
o impetrante insurge contra a medida que determinou o seu afastamento do lar em que residia, sustentando que a medida vem lhe causando prejuízos profissionais.

Conforme bem delimitado pela Douta Procuradoria em seu parecer
(Id n° 4249896), “
não se vislumbra comprovação suficiente das alegações acostadas na impetração, pois
a única foto juntada no ID n.º 4070641, não registra o imóvel onde vivia o casal
, antes dos fatos que ensejaram as medidas protetivas de urgência, nem o galpão mencionado neste writ”.

Acresce que embora apresentado pelo impetrante contrato de locação
do imóvel firmado pela empresa
(ID n.º 4070638)

”
no citado documento, não consta endereço idêntico ao apontado na decisão que decretou a medida protetiva (ID n.º 4071080) - que seria da residência do casal -, não sendo possível aferir, com certeza, que se trata do mesmo local”.

Assim
, inviável a revogação da medida protetiva de urgência questionada neste
writ
, inexistindo, portanto, ato ilegal ou abusivo pe
rpetrado pela autoridade judicial impetrada.

Desta feita
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004633-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NASSON DO ESPIRITO SANTO LEAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO DO LAR – RAZOABILIDADE
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A
s medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei n° 11.340/06, constituem importante instrumento para coibir a violência no âmbito das relações familiares, e devem ser
aplicadas
segundo o previsto no artigo 282 do Código de Processo de Penal
.
2.
No caso em apreço, não se vislumbra comprovação suficiente de que o afastamento do lar imposto ao paciente vem trazendo prejuízos ao exercício de seu labor, eis que há divergência entre o endereço mencionado no
decisum
vergastado e o citado na documentação colacionada pelo impetrante, “não sendo possível aferir, com certeza, que se trata do mesmo local”.
3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.